Tribunal: TJSP
Processo: 9163744-43.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE, MESMO AOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE A MARÇO/94 – APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.